Tribunal: STF
Processo: RE 343908
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO.
 ALEGADA REVOGAÇÃO DOS PODERES CONFERIDOS AO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL E AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA ESTIPULAR TAXAS DE JUROS.
Alegação que, além de não caracterizar afronta direta à Carta
Federal, não passou pelo crivo do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, nem foi ventilada nas contra-razões do apelo extremo,
constituindo, portanto, inovação insuscetível de apreciação nesta
oportunidade.
Agravo regimental desprovido.